Tribunal: TJDFT
Processo: 0719044-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719044-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: RICARDO DE BARROS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ratifico, em todos os seus termos, a r. decisão proferida em Plantão Judicial de 2a Instância, a qual indeferiu a liminar pleiteada (ID 36246417). Requisitem-se as informações à d. Autoridade impetrada. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2022 14:55:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator